Tribunal: STF
Processo: ARE 1487312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CERCEAMENTO DE DEFESA - Afastamento, diante da inércia da apelante em pleitear produção de prova - Ausência de prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC) - Preliminar afastada.



    ANULATÓRIA C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Venda de veículos - Transferência comunicada ao Detran - Posterior cancelamento de contrato de compra e venda - Ausência de comunicação do distrato ao órgão administrativo - Inércia das partes - Convenção particular não pode ser oposta contra o Fisco (art. 123 do CTN). Sentença de improcedência mantida - Recurso de apelação desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso II, e 155 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei 13.296/08, que estabelece o tratamento tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores — IPVA, dispõe que O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, devido anual - mente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor (art. 2º), e que é solidariamente responsável pelo pagamento do imposto o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título (art. 69, IX e parágrafo 2º).



    Conforme o Contrato de Compra e Venda de Veículos Usados com Reserva de Domínio, a posse direta dos bens ficou com a compradora, enquanto a vendedora (apelante) ficou com a posse indireta.



    A obrigação de promover a transferência de propriedade do veículo no órgão de trânsito é do adquirente; ao alienante, cabe comunicá-la se não quiser permanecer solidariamente responsável com o novo adquirente por eventuais encargos.



    Além disso, nos termos do art. 123 do CTN: “Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente